Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600075-46.2021.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600075-46.2021.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/03/2022
Processo referência: 0600075-46.2021.6.16.0051
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600075-
46.2021.6.16.0051 que, com fundamento no art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgou as
contas como não prestadas.(Prestação de Contas Anual do Partido Social Democrático - PSD ,
Comissão Provisória de Morretes - PR, relativas ao exercício de 2020, julgadas não prestadas tendo
em vista as seguintes irregularidades: 1. não foi declarada existência de conta corrente junto a CEF
destinada a Outros Recursos, sendo necessária a apresentação de extrato bancário; 2. Não foi
detectada conta bancária com natureza Doações Para Campanha. A não apresentação de extrato
bancário completo corresponde à omissão de receitas e despesas, ou seja, cuida-se de
irregularidade grave, na medida em que compromete a própria aferição das contas, vale dizer, sem
se saber quais recursos foram arrecadados e como transitaram na conta bancária, a justiça
eleitoral sequer pode realizar uma análise).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MORRETES-PR-
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
551
27/05/2022 13:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.758

RECURSO ELEITORAL 0600075-46.2021.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MORRETES-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A
DETECTADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para
Campanha" é obrigatória, mesmo que não
ocorra movimentação de recursos
financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária
específica é irregularidade grave, que
constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos e partidos
políticos por esta Justiça Especializada.
Num. 42966551 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432935800000041939073
Número do documento: 22052713432935800000041939073

Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. O partido apresentou declaração de
ausência de movimentação financeira.
Todavia, a unidade técnica detectou
movimentação financeira de pequena
monta na conta bancária "Outros
Recursos", não informada pela agremiação.
F a l h a
q u e ,
a l i a d a
a v í c i o
insanável detectado, conduz o feito à
desaprovação.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas anual do exercício financeiro 2020 do
órgão partidário municipal do Partido Social Democrático - PSD de Morretes/PR, julgadas como
não prestadas por sentença (id. 42909338), ao fundamento de omissão de despesas e receitas,
declarando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, assim como condenando a agremiação a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.

Embargos de Declaração foram interpostos (id. 42909345), conhecidos e não
acolhidos (id. 42909349).

Inconformado, o órgão partidário recorreu (id. 42909356), aduzindo, em síntese,
que: i) não houve omissão de despesas ou indícios de má-fé do partido que impediram o poder
fiscalizatório do órgão competente, pois o partido, de fato, não abriu as contas outros recursos e
de doações para a campanha; ii) a ausência das contas, por si só, não enseja na desaprovação
das contas ou em seu julgamento como não prestadas, uma vez que a fiscalização das contas se
deu por outras formas; iii) a ausência de conta bancária específica constitui apenas
impropriedade formal, o que não enseja o julgamento das contas partidárias como não prestadas;
iv) deve ser reconhecida a boa-fé do prestador e a ausência de gravidade em sua conduta, além
Num. 42966551 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432935800000041939073
Número do documento: 22052713432935800000041939073

da ausência de demonstração de outras condutas reprováveis do prestador.

Ao final, requereu a aprovação das contas sem qualquer ressalva.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso em razão da ausência de peças obrigatórias, o que impede a
análise da prestação de contas (id. 42913618).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Uma vez que houve a publicação da sentença proferida em sede de embargos
declaratórios no DJE em 27/01/2022 e tendo as razões sido protocoladas em 31/01/2022 (id.
42909356), o recurso é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso em exame, o juízo a quo julgou as contas como não prestadas em virtude
da omissão da existência de conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, destinada a
"Outros Recursos", ausência de apresentação de extrato bancário da referida conta e ausência
de abertura de conta para movimentação de "Doações para Campanha".

Pois bem. Vejamos.

a) Ausência de abertura da conta bancária "Doações para campanha":

A irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica
configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

Veja-se o que dispõe a Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres
(art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
Num. 42966551 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432935800000041939073
Número do documento: 22052713432935800000041939073

movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência
de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será
exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a
exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e
os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero,
salvo no que se refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo
anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha, nos termos do art.
24.

Como se depreende do artigo supracitado, a Resolução TSE nº 23.604/2019
demanda que as agremiações procedam à abertura de conta bancária para movimentação de
“Doações para Campanha”, não sendo suficiente a abertura apenas da conta “Outros Recursos”.

Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta bancária
específica para movimentação financeira de “Doações para Campanha” durante a campanha
eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos extratos bancários, o que
contraria o disposto no dispositivo transcrito.

Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária destinada à
movimentação de “Doações para Campanha”. Vale dizer, ainda que o partido não tenha recebido
recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de campanha, pois somente
assim é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA –
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS –
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA” – SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604, a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave, que
constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos políticos por
esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 0600164-62.2021.6.16.0118, Rel. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, DJE:
14/02/2022, não destacado no orginal]

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
(...)
Num. 42966551 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432935800000041939073
Número do documento: 22052713432935800000041939073

2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência de
documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas.
(...)
[TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE: 27/06/2019, não destacado no original]

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos partidos é o
de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de gastos.

São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem estar devida e
documentalmente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados, ocasionando vício
insanável, sendo suficiente, pois, para a desaprovação das contas.

b) Declaração de ausência de movimentação financeira e divergência dos
extratos eletrônicos

Em que pese o partido tenha apresentado declaração de ausência de
movimentação de recursos no exercício financeiro de 2020, verificou-se o registro de
movimentação financeira na conta "Outros Recursos" no mencionado ano.

Destarte, tem-se que a conta indicada abaixo (Conta bancária nº 3000020051,
agência nº 396, Caixa Econômica Federal) sequer foi informada pelo partido no momento da
elaboração da prestação de contas, tampouco quando da interposição do recurso eleitoral.

C
o
n
f
i
r
a
-
s
e
:

Num. 42966551 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432935800000041939073
Número do documento: 22052713432935800000041939073

Pelo contrário, observou-se equívoco do recorrente com a sua contabilização
financeira, dado que o próprio partido sustentou, em sede recursal, que: "De fato o Partido não
abriu a conta Outros Recursos nem a de Doações para a Campanha, mas sua ausência, por si
só, não enseja na desaprovação das contas, tampouco no julgamento como não prestadas" - id.
42909356.

Argumentou que: "Assim, a irregularidade é superada com a demonstração da
inexistência de recursos em espécie e ausência de movimentação financeira, não configurando
prejuízo ao controle da contabilidade. Adequando-se, portanto, ao entendimento de aprovação
das contas com ressalvas" - 42909356.

Dessa feita, ao contrário do que afirma o recorrente, houve a abertura da conta
bancária relativa a "Outros Recursos", tendo ocorrido, inclusive, movimentação financeira, ainda
que de pequena monta.

O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95, possibilita ao órgão partidário municipal que não
tenha movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro suprir a
obrigação de prestar contas por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos
no período.

Regulamentando a matéria, tem-se a recente Resolução TSE nº 23.604/2019, mais
precisamente no art. 28, § 4º:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
Num. 42966551 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432935800000041939073
Número do documento: 22052713432935800000041939073

contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e:
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);
II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais substitutos no
período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do art. 31; e
IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.
(...)

Em tais casos, busca-se somente proceder à verificação do adequado procedimento
e da veracidade da declaração de ausência de movimento dos recursos no exercício em análise.

Todavia, a unidade técnica detectou movimentação financeira pela agremiação (id.
42909307) e, oportunizada a explicação, não foi esclarecida a origem dos recursos identificados,
ainda que de baixo valor nominal.

Dessa feita, a falha encontrada prejudica a confiabilidade das contas e, somada ao
vício insanável explicitado no item anterior, conduz o feito à desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto,
e, no mérito, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para DESAPROVAR as contas do
Partido Social Democrático - PSD de Morretes/PR, referentes ao exercício financeiro de 2020,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600075-46.2021.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - MORRETES - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-
A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
Num. 42966551 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432935800000041939073
Número do documento: 22052713432935800000041939073

PR16759-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966551 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432935800000041939073
Número do documento: 22052713432935800000041939073